Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-45.2016.8.11.0023
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000087-45.2016.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 522.315.931-49 (EMBARGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.398.911/0002-74 (EMBARGANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VINHA FILHO & CIA LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO), MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.398.911/0002-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - INCONFORMISMO COM O ENQUADRAMENTO JURÍDICO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, sob alegação de omissão quanto à análise de tese defensiva relativa à existência de valores incontroversos que legitimariam a negativação, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento reputado relevante pela parte; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado no julgado.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a pretensão relativa aos valores incontroversos possuía natureza de cobrança, já deduzida em reconvenção não conhecida por ausência de preparo, nos termos do art. 290 do CPC.

5 - A Corte consignou que o exame da matéria em grau recursal configuraria supressão de instância, razão pela qual deixou de conhecer do recurso nesse ponto, afastando, assim, a alegação de omissão.

6 - A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o enquadramento jurídico conferido à controvérsia, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

7 - A jurisprudência do STJ afirma que a existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão e que os embargos não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

8 – A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, não evidenciado de forma suficiente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria e decide pelo não conhecimento do recurso por supressão de instância.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do enquadramento jurídico adotado.

3. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito abusivo.

4. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VINHA FILHO & CIA LTDA – ME
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

A embargante sustenta, a existência de omissão no julgado.

Alega que o acórdão deixou de analisar argumento de mérito essencial, a existência de valores incontroversos nas notas fiscais que legitimariam a negativação do nome do embargado, por ter qualificado a tese, de forma equivocada, como pretensão reconvencional, aplicando indevidamente a vedação à supressão de instância.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo a embargante, teria deixado de apreciar tese defensiva relevante.

Contudo, após análise detida dos autos e dos fundamentos do recurso, concluo que a pretensão não merece prosperar.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se constituem, portanto, em meio idôneo para obter a reforma do julgado ou a reanálise de questões já decididas.

A embargante alega que o acórdão foi omisso.

Todavia, no caso concreto, a tese deduzida pela embargante não revela omissão, mas inconformismo com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão embargado.

Com efeito, o aresto foi expresso ao assentar, em tópico preliminar próprio, que o pedido recursal de “reconhecimento da existência e exigibilidade dos valores correspondentes aos itens das notas fiscais que não foram questionados” possuía natureza de cobrança, já anteriormente veiculada em reconvenção, a qual não foi conhecida na origem em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.

Por essa razão, concluiu o colegiado que a apreciação direta da matéria em segundo grau configuraria supressão de instância, motivo pelo qual não conheceu do recurso nesse ponto.

Portanto, não houve ausência de pronunciamento.

Houve, isto sim, pronunciamento explícito de inadmissibilidade recursal.

E decisão expressa de não conhecimento, fundada em supressão de instância, não se confunde com omissão.

A embargante pretende, em verdade, que se substitua a compreensão adotada no acórdão, segundo a qual a tese veiculava pretensão autônoma de cobrança, por outra, segundo a qual se trataria de mero argumento defensivo de mérito.

Tal pretensão, porém, ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, pois demanda inequívoca revisão da ratio decidendi e novo exame da própria controvérsia recursal.

O STJ tem decidido reiteradamente que “a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC”, bem como que os embargos declaratórios “não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito”

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não se mostra cabível, neste momento, a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embora os aclaratórios sejam improcedentes e revelem nítido intuito de rediscussão da causa, não identifico, com a segurança necessária, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção pecuniária, cuja incidência reclama prudência e manifesta evidência de abuso.

O STJ admite a multa quando caracterizada, de modo inequívoco, a utilização procrastinatória dos embargos, o que não reputo suficientemente demonstrado na hipótese.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para a sanção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026